Tribunal: TJMT
Processo: 1025257-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025257-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Liminar, Exportação/Vedações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GOLDEN IMEX EIRELI - CNPJ: 29.884.388/0006-27 (AGRAVANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO MANDAMENTAL -

EFEITO SUSPENSIVO OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - ATO JUDICIAL DISCRICIONÁRIO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo urgência e plausibilidade do direito invocado a alicerçar o pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, o deferimento é medida que se impõe.

2. Agravo interno em agravo de instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo interno interposto por GOLDEN IMEX EIRELI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, suspendendo decisão liminar proferida nos autos da Ação Mandamental

no 1018834-30.2020.811.0041, que deferiu em parte a liminar, para determinar a autoridade coatora que se abstenha de exigir da empresa impetrante a contribuição para o FETHAB, como condição para obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto n. 1.262/2017, nas operações de exportação, pena de multa diária.

Aduz a parte Agravante, em síntese, que não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado, ante a inconstitucionalidade da cobrança do FETHAB como condição ao usufruto do benefício da imunidade tributária.

Acentua que tal exigência não é obrigação acessória, e sim “um adicional de ICMS, disfarçado de tributo”. (
sic
Id 75227976)

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou a submissão da questão à Turma Julgadora. (Id 77979995)

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 80949970)

É o relato necessário.

VOTO

Conheço do recurso porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

A agravante se insurge contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que havia deferido em parte o pedido para determinar a autoridade coatora que se abstenha de exigir da empresa impetrante a contribuição para o FETHAB, como condição para obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto n. 1.262/2017, nas operações de exportação, pena de multa diária.

Em relação ao direito, a decisão recorrida, no que interessa ao julgamento deste recurso, está assim redigida:

“(...)

A impetração do mandado de segurança visa afastar a obrigação de recolher contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB.

Sobre a exigência de recolhimento de contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB para enquadramento no regime especial de controle e fiscalização, decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO AO FETHAB – ALEGAÇÃO DE PRÉVIA CONCESSÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO E INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – PRESCINDIBILIDADE DE SUBMISSÃO AOS LIMITES DO PODER DE TRIBUTAR – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a contribuição para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação não se trata de tributo, face a ausência do atributo da compulsoriedade, não havendo se falar em observância aos limites do poder de tributar, como o princípio da anterioridade nonagesimal.
Nos termos da legislação de regência, o pagamento das contribuições ao Fethab trata-se de faculdade do contribuinte, entretanto, constitui condição para fruição do diferimento do ICMS.
Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1004828-78.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
10 de setembro de 2019
).

De mesmo modo, necessário consignar que a Suprema Corte reiteradamente (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática) tem decidido pela constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e Habitação.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal também firmou orientação no sentido de que “
A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE,
relator
Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).
Dessa forma, não vislumbro, nesta quadra processual, direito líquido e certo do Agravado, que pudesse autorizar o deferimento de liminar, eis que, em princípio, as exigências trazidas pela norma de regência é na verdade uma forma de controle na fruição de imunidade tributária, e não negativa desta.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Nos termos do artigo 4o, §3o, inciso IV e §4o do Decreto no 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses, como nos casos dos autos.
Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança. (N.U 1018327-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)
Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso.” (
sic
Id 69719462)

Dispõe o art. 1.019, I, do CPC de 2015, que o relator pode atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal.

Portanto, é ato judicial discricionário. E a atribuição do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal deve ser alicerçada em urgência ou evidência, consoante lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha no Curso de direito processual civil, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. 3, p. 239:

Não sendo o caso de inadmissão ou de negativa imediata de provimento, o relator apreciará eventual pedido de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal para, então, oportunizar o contraditório, determinando a intimação do agravado para responder ao recurso.

Assim, o relator pode conceder a tutela antecipada recursal, fundando-se na urgência ou só na evidência.

O mesmo raciocínio deve ser adotado para o pedido de efeito suspensivo. E a urgência pressupõe a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A recorrida demonstrou a presença dos dois pressupostos, pois a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na cobrança do FETHAB para usufruto da imunidade tributária, além do E. Supremo Tribunal Federal ter firmado orientação no sentido de que, repito, “
A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE,
relator
Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Portanto, em que pese os fundamentos trazidos pela Recorrente, tenho que não são suficientes para infirmar a decisão ora recorrida.

Com estes fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021